Tribunal: STF
Processo: ARE 1346294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Embargos à execução improcedentes. Expedição de precatório quanto à parte incontroversa do débito, antes do trânsito em julgado da sentença. Possibilidade. Inteligência do art. 739-A, § 3º, do CPC. Precedentes desta Corte e do E. STF. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. 



    Alega o recorrente violação do art. 100, §§ 1º, 5º e 8º, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que, ao permitir a expedição de precatório da parte incontroversa do débito antes do trânsito em julgado da decisão proferida em embargos à execução, o Tribunal de origem maculou a norma obstativa de fracionamento do valor. Aponta, ainda, ter-se autorizado o adimplemento da parcela remanescente mediante requisição de pequeno valor, modificando o regime de pagamento.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    Entendo não assistir razão ao Estado de São Paulo.



    A controvérsia trazida à jurisdição extraordinária abrange a possibilidade, ou não, de expedição de requisitório, antes da apreciação de impugnação oposta pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença.



    Ressalto o entendimento firmado também em âmbito de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (Tema n. 28) que, submetido à relatoria do ministro Marco Aurélio, apresentou a seguinte tese (com meus grifos):



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor do referido julgado:



    Inexiste dúvida acerca do alcance do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, segundo o qual é “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo”. 



    A vinda do preceito ao mundo jurídico buscou atender não só a necessidade de liquidação do valor devido ao término de dezoito meses, não ocorrendo a projeção no tempo mediante precatório complementar ou suplementar, como também a impossibilidade de, com fracionamento do quantitativo a ser satisfeito, vir a ser enquadrada parte dele na disposição do citado § 3º, a afastar do sistema de precatório as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 



    O total da condenação foi atacada parcialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação na via da recorribilidade. Indaga-se: a Constituição Federal proíbe a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada?



    É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. 



    A expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. 



    O acórdão recorrido, naquele capítulo específico, se mostra convergente com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à autorização de pagamento da parcela remanescente mediante requisição de pequeno valor, o acórdão recorrido está alicerçado nas seguintes razões de decidir (com meus destaques):



    Observo que, embora a r. sentença tenha determinado o fracionamento do valor da execução em parcelas controversa e incontroversa, sob a forma de regimes diferentes (precatório e OPV), tal questão não foi abordada na decisão agravada, não é objeto de discussão neste agravo e, portanto, não obsta a expedição do precatório, pois, nada impede que o tema relativo à OPV, que, em tese, será expedida após o trânsito em julgado, seja debatido em momento oportuno. 



    Presente fundamento autônomo e suficiente, por si só, para manutenção do acórdão recorrido, não impugnado pelas razões recursais, incide, na espécie, o Enunciado 283 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.285.912-AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515-AgR/DF, ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […]



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. […].



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator